Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-24.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000633-24.2020.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON FRANCISCO FERREIRA Advogado(s): STENIO DA SILVA RIOS, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E CORRELAÇÃO COM A ÁREA DE ATUAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada em face do Município de Candeias/BA, na qual se pleiteava a incorporação da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional ao vencimento, com pagamento retroativo. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o autor não comprovou o cumprimento dos requisitos previstos no art. 42 da Lei Municipal nº 783/2010. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor municipal comprovou o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional prevista na legislação local, em especial a efetiva conclusão de curso e a correlação deste com sua área de atuação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratificação prevista no art. 42 da Lei Municipal nº 783/2010 exige, cumulativamente, a comprovação de: (i) conclusão de curso de atualização ou pós-graduação com aproveitamento, mediante apresentação de certificado ou diploma; (ii) correlação entre o curso e a habilitação ou área de atuação do servidor; e (iii) integralização da carga horária mínima em único curso. 4. A parte autora não apresentou certificado de conclusão ou diploma dos cursos alegadamente realizados, tampouco comprovou aproveitamento acadêmico, limitando-se a apresentar declarações genéricas de participação. 5. Não foi demonstrado o conteúdo programático dos cursos, inviabilizando a análise da correlação entre as formações realizadas e a área de atuação do servidor (professor de Educação Física), o que descumpre o disposto no §1º do art. 42 da Lei Municipal nº 783/2010. 6. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, ônus este não atendido nos autos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000633-24.2020.8.05.0044 em que figuram como Apelante WASHINGTON FRANCISCO FERREIRA e como Apelado MUNICIPIO DE CANDEIAS, ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto do Relator.